Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOMPO Seguros S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 88282705 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de ressarcimento em regresso, requerido pelo agravante em desfavor de Daniele Lima Rangel, processo 0730380-29.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de penhora do salário da parte recorrida para satisfazer o crédito exigido: Indefiro o requerimento de penhora da remuneração da executada, pois aquele pedido ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Certo é que o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, razão pela qual o pedido não deve ser acolhido. Concedo, assim, ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Em razões recursais (Id 25512472, p. 4-14), o agravante requer seja o presente recurso recebido, para que ao seu final seja-lhe dado amplo provimento, reformando-se a decisão ora agravada, permitindo-se a penhora de 30% do salário da Executada para saldar a dívida objeto do título executivo judicial. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 25512474). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;